Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0011689-73.2008.8.07.0007 EMBARGANTE: IGOR DE REZENDE BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por IGOR DE REZENDE BORGES (ID 17713672), em face do despacho (ID 17493536), que consignou nada haver a prover quanto ao anterior pedido defensivo, uma vez que as mídias e degravações dos depoimentos e interrogatórios se encontram nos autos, e determinou a intimação da Defesa técnica para apresentação das razões recursais. Asseverou o embargante não estar sendo devidamente intimado das decisões proferidas nos presentes autos. Afirmou que, em duas oportunidades, inclusive em relação à decisão proferida em 7-julho-2020, a intimação foi considerada efetivada sem a consulta ao seu teor pela Defesa. Alegou omissão e violação ao artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. Afirmou que, publicada a decisão em 7-julho-2020, a ciência foi registrada, automaticamente, pelo sistema, à meia noite do dia 9-julho-2020, sem consulta pela Defesa. Argumentou que a ciência é ato privativo do advogado e que o prazo não pode ser aberto pela publicação no Diário Oficial, inclusive eletrônico. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça concluindo pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJe. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão para determinar a intimação da decisão que indeferiu a suspensão do prazo ou, ao menos, a de apreciação destes embargos, se proceda na forma do § 1o do artigo 5o da Lei 11.419/06, ou seja, quando o “intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização” ou após o decurso do prazo de 10 dias previsto no § 3o do mencionado artigo. É o relatório. Decido. Não se vislumbra o vício apontado pelo embargante. A Lei 11.419/06 autoriza aos tribunais a criação de Diário da Justiça eletrônico (artigo 4o), cujas publicações substituem qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto quando a lei exigir intimação ou vista pessoa (artigo 4o, §2o), e cujos prazos têm início no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação (artigo 4o, §4o). Confira-se a literalidade normativa: capítulo II da comunicação eletrônica dos atos processuais Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. As intimação no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se dão pela publicação no Diário de Justiça eletrônico, conforme permissivo legal citado. No caso, consoante devidamente certificado (ID 17587474), o despacho proferido em 7-julho-2020 foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 8-julho-2020, sendo considerado publicado em 9-julho-2020, de maneira que o prazo da parte teve início no dia útil subsequente (10-julho-2020). Diante disso, o sistema gerou o andamento colacionado pelo embargante: “O sistema gerou ciência em 09/09/2020 00:00:00”, bem como registrou o prazo de 8 dias e seu encerramento em 17-julho-2020, às 23:59:59 – ou seja, houve a anotação automática no sistema do início do prazo, sua duração e encerramento conforme publicação do DJe, e não pela consulta da parte. Com efeito, realizada a publicação no DJe, que substitui qualquer outra, e iniciado o prazo da parte, torna-se irrelevante o acesso do advogado para fins de intimação de deflagração de prazo (repita-se: já em curso), sendo descabido falar em intimação nos moldes do artigo 5o da Lei 11.419/06, que reza: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Art. 7o As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Saliente-se que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são pela prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações, quando a parte acessa e tem ciência do conteúdo da decisão antes da publicação desta no DJe. Confira-se ementa de julgado colacionado nos embargos de declaração: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/06. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico " (art. 5o, 'caput', lei 11.419/06, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/15. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 903.091 – RJ (2016/0098) (grifos nossos) Ademais, registre-se que a interposição dos presentes embargos de declaração evidencia que a ilustre Defesa técnica teve irrestrita ciência de todas as decisões já proferidas nos presentes autos, suprindo qualquer eventual vício de intimação. Por fim, a apresentação de razões recursais, no âmbito processual penal, fora do prazo, caracteriza mera irregularidade, de maneira que não haveria prejuízo para a douta Defesa em realizar o ato desde o momento em que teve ciência da intimação para fazê-lo, ainda que supondo erro do sistema quanto à eficiência da intimação e início do prazo. Prestigiando-se a ampla defesa, confere-se aos presentes embargos declaratórios efeito interruptivo, nos moldes do artigo 1026 do CPC, para que o prazo de 8 (oito) dias para apresentação das razões recursais tenha início da intimação desta decisão. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Intime-se a douta Defesa, por DJe, para que apresente as razões recursais, no prazo legal. Int. Brasília, 15 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator